Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0710649-07.2020.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença de indeferimento da petição inicial, resolvendo o feito sem resolução do mérito, proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. No entanto, antes do julgamento do recurso, comparece aos autos o apelante[1], informando composição entre as partes, com pedido de desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21871858.